Tribunal: TJMT
Processo: 1014106-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LEONICE DE SOUZA LOTUFO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Indenizatória proposta em face do BANCO DO BRASIL S/A, deferiu apenas em parte o pedido liminar.
Para tanto, a agravante aduz que, assim como concedida a inversão do ônus da prova, os efeitos da mora também deveriam ter sido suspensos, em especial, para impedir a negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, bem como a incidência de encargos sobre o valor aplicado em sua conta poupança, involuntariamente.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional insistentemente perseguida.
Como bem dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, em que a agravante insiste na obtenção de tutela de urgência inespecífica, deve ser observado o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, que, como regra, exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Sob essa perspectiva, ao menos em cognição sumária, não há nada que convença da tutela liminar.
É que, além da relação jurídica mantida entre as partes datar de bastante tempo, o que esvazia qualquer alegação de urgência, o modo bastante nebuloso de contratação, fundado em sucessivas operações, ao que tudo indica, na modalidade “mata-mata”, impede o reconhecimento, ictu oculi, da abusividade dos encargos.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõem para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.